Tribunal: TJMMG
Processo: 0001997-64.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA - ART. 77 DO CPPM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA REJEITADA - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª AJME REJEITADA - COMPETÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA - MÉRITO - INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 230 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS NA APREENSÃO DOS ADOLESCENTES - MEMORANDO N. 30.127.3/14 EMPM -CONDUÇÃO À UNIDADE MILITAR PARA RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E REDAÇÃO DO REDS E POSTERIOR CONDUÇÃO À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - CUMPRIMENTO DA MISSÃO POLICIAL - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DE CONDUTA - ART. 439, “B”, DO CPPM - CRIME DE TORTURA - ART. 1º, INCISO II, §§ 2º e 4º, INCISOS I e II, DA LEI N. 9.455/97 - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCONSISTENTE E INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - ART. 439, “E”, DO CPPM - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO MINISTERIAL - PROVIMENTO NEGADO - RECURSO DOS ACUSADOS - PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001997-64.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – ART. 77 DO CPPM – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA REJEITADA – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª AJME REJEITADA – COMPETÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MÉRITO – INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 230 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS NA APREENSÃO DOS ADOLESCENTES – MEMORANDO N. 30.127.3/14 EMPM –CONDUÇÃO À UNIDADE MILITAR PARA RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E REDAÇÃO DO REDS E POSTERIOR CONDUÇÃO À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO – CUMPRIMENTO DA MISSÃO POLICIAL – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DE CONDUTA – ART. 439, “B”, DO CPPM – CRIME DE TORTURA – ART. 1º, INCISO II, §§ 2º e 4º, INCISOS I e II, DA LEI N. 9.455/97 – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCONSISTENTE E INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “E”, DO CPPM – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO MINISTERIAL – PROVIMENTO NEGADO – RECURSO DOS ACUSADOS – PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Fladimir Marcus de Queiroz, Givaldo de Santana Lima, Harley de Jesus Almeida, Paulo Henrique Crispim, Mauro Lúcio da Silva e Stefan Ramon Tavares e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e dar provimento aos recursos interpostos pelas defesas dos militares, para reformar integralmente a sentença primeva e absolvê-los, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM, em relação ao crime previsto no parágrafo único do art. 230 do Estatuto da Criança e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Adolescente, e, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, em relação ao crime previsto no art. 1º, inciso II, § 2º e § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97. RELATÓRIO Trata-se de denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte em decorrência do Procedimento Investigativo Criminal número MPMG – 0023.16.003.754-5, em desfavor do 3º Sgt PM Stefan Ramon Tavares, do Soldado Harley de Jesus Almeida, do Soldado Fladimir Marcus de Queiróz, do Cabo PM Paulo Henrique Crispim, do 1º Tenente PM Mauro Lúcio da Silva e do 2º Sgt PM Givaldo de Santana Lima, nos seguintes termos, in verbis (Evento 9, DENÚNCIA 2): Segundo consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal, em 31 de outubro de 2015, por volta de 22h38min, primeiramente nas imediações da rua Niquelina e avenida Mem de Sá, e depois na sede da 127ª Cia da PMMG, localizada rua Trifana, n. 839, bairro Mangabeiras, os denunciados STEFAN RAMON TAVARES, HARLEY DE JESUS ALMEIDA, FLADIMIR MARCUS DE QUEIRÓZ, PAULO HENRIQUE CRISPIM, MAURO LÚCIO DA SILVA e GIVALDO DE SANTANA LIMA, no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, agindo em concurso de agentes, unicidade de vontades e com divisão de tarefas, submeteram Victor Castro Rosa Souz, Wagner Félix Luz da Silva e Diego Souto Ferreira, todos adolescentes, que se encontravam sob suas autoridades, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico como forma de aplicar-lhes castigo pessoal. Os denunciados STEFAN RAMON TAVARES, HARLEY DE JESUS ALMEIDA, FLADIMIR MARCUS DE QUEIRÓZ, PAULO HENRIQUE CRISPIM, MAURO LÚCIO DA SILVA e GIVALDO DE SANTANA LIMA ainda realizaram a apreensão das vítimas, sem a observância das formalidades legais. Apurou-se que, na data, horário e locais já citados, as vítimas foram abordadas e apreendidas pela guarnição composta pelos sobreditos milicianos, após o cometimento de ato análogo a roubo, iniciando-se a sessão de tortura ali mesmo onde se deu a apreensão, nas proximidades da rua Niquelina e avenida Mem de Sá. As agressões, perpetradas após cessada a fuga, com as vítimas algemadas, consistiram em chutes, socos e tapas desferidas pelos corpos dos adolescentes. Na sequência, as vítimas, apreendidas sem a observância das formalidades legais, foram encaminhadas para a 127ª Cia de Polícia Militar, localizada na rua Trifana, n. 839, bairro Mangabeiras, onde permaneceram durante a redação do REDS 2015-023494070-001. Frisa-se que tal conduta contraria sobremaneira, a Diretriz Auxiliar das Operações (DIAO 02/94) e o art 172 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Somente às 08h01min de 01 de novembro de 2015, os conduzidos foram apresentados para lavratura de AAFAI ( ver f.04 do apenso) Sem embargo, dentro da aludida unidade policial, as vítimas Victor Castro Rosa Souza, Wagner Félix Luz da Silva e Diego Souto Ferreira ainda foram intensamente agredidas fisicamente, como forma de aplicação de castigo. Veja-se que os denunciados, além das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 agressões físicas que perpetravam, questionavam se os adolescentes voltariam a praticar roubos na circunscrição do 22º BPM, sendo obrigados a serem filmados enquanto respondiam negativamente. Sob este prisma, MAURO LÚCIO DA SILVA pisou nas costas de Victor Castro Rosa Souza, enquanto FLADIMIR MARCUS DE QUEIRÓZ e HARLEY DE JESUS ALMEIDA desferiram tapas no seu rosto e PAULO HENRIQUE CRISPIM desferiu um golpe de tonfa no rosto do mencionado adolescente, causando-lhe uma ferida corto contusa, sendo suturado na UPA Centro-Sul. Já o adolescente Wagner Félix Luz da Silva foi agredido fisicamente pelos denunciados FLADIMIR MARCUS DE QUEIRÓZ e PAULO HENRIQUE CRISPIM, e a vítima Diego Souto Ferreira, recebeu pauladas na cabeça e em seus braços, conforme se observa de fls. 05 e 24. Os acusados STEFAN RAMON TAVARES e GIVALDO DE SANTANA LIMA ainda que não participassem ativamente das sessões de tortura, se omitiram em face das condutas perpetradas pelos outros denunciados, quando tinham o dever de evita-las. Nesta Promotoria de Justiça Especializada (ff.71/73 e 83/87), Victor Castro Rosa Souza e Wagner Félix Luz da Silva reconheceram o local para onde foram encaminhados, estando a autoria e materialidade delitiva delimitadas por outros instrumentos colacionados ao feito, tais como REDS (ff. 07/12) e fichas de atendimento (ff.32/38), apontando para as pessoas dos denunciados STEFAN RAMON TAVARES, HARLEY DE JESUS ALMEIDA, FLADIMIR MARCUS DE QUEIRÓZ, PAULO HENRIQUE CRISPIM, MAURO LÚCIO DA SILVA e GIVALDO DE SANTANA LIMA. Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria dos delitos, infringiram STEFAN RAMON TAVARES, HARLEY DE JESUS ALMEIDA, FLADIMIR MARCUS DE QUEIRÓZ, PAULO HENRIQUE CRISPIM, MAURO LÚCIO DA SILVA e GIVALDO DE SANTANA LIMA, por três vezes – cada – a norma contida no artigo 230, parágrafo único do ECA (Lei 8.069/90). Os acusados HARLEY DE JESUS ALMEIDA, FLADIMIR MARCUS DE QUEIRÓZ, PAULO HENRIQUE CRISPIM e MAURO LÚCIO DA SILVA infringiram, por três vezes – cada, a norma contida o artigo 1º, inciso II, § 4º, incisos I e II da Lei 9.455/97, sempre nas formas dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal. Por fim, STEFAN RAMON TAVARES e GIVALDO DE SANTANA LIMA incorreram, por três vezes – cada, a norma contida no artigo 1º, § 2º e § 4º, incisos I e II da Lei 9.455/97, sempre nas formas do arts 29 e 69, ambos do Código Penal. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V.Exa. seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes as sanções legais, especialmente a perda do cargo, nos termos do artigo 1º, § 5º, Lei 9.455/97. Em 13 de junho de 2018, a Juíza Maria Isabel Fleck, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, declinou a competência para apreciar a causa, sob o argumento de que o artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei n. 13.491/2017, atraiu a competência para a Justiça Militar julgar todos os crimes previstos na legislação penal e não só os dispostos no Código Penal Militar, desde que praticados por policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 daquela Corporação, em exercício (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS 7, págs. 2/3) Com efeito, os autos seguiram para a Justiça Militar e o Ministério Público da 2ª AJME, em 13 de agosto de 2018, requereu que os autos fossem remetidos à Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, com base em decisão liminar proferida pela Câmara de Procuradores do Ministério Público, em 22 de março de 2018, pelo Relator Procurador de Justiça Afonso Henrique de Miranda Teixeira, orientando que a promotoria de origem permanecesse com as suas atribuições no que diz respeito às investigações dos delitos de abuso de autoridade e de tortura (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS7). Em 16 de agosto de 2018, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, em acolhimento à manifestação ministerial, determinou a abertura de vistas à Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos para requerer o que fosse de direito (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS7). Em 27 de agosto de 2018, a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos manifestou-se pela continuidade do feito alegando que, no caso em análise, não ocorreu a coisa julgada material, pugnando pela notificação dos acusados faltantes para oferecimento de resposta por escrito nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal e posterior recebimento da denúncia (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS 7, págs. 12/13). O juízo da 2ª AJME suscitou conflito negativo de competência, sob a alegação de que a Lei Federal n. 13.491/2017, em que pese ter deslocado a competência da Justiça comum para a Justiça Militar, se mostrou mais severa, tendo em vista que nem todos os benefícios previstos na legislação comum poderão ser aplicados nos processos em tramitação perante a Justiça especializada. Ademais, alegou que, conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição Federal de 1988 assegura o princípio do Juiz Natural, o que significa que o réu ou réus devem ser processados e julgados perante o Juiz do local onde a apuração se iniciou, ou melhor, onde os fatos ocorreram. Com isso, seguiram os autos para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a devida intimação da decisão ao Ministério Público e Defensoria Pública (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS 7, págs. 16/20). Em 26 de fevereiro de 2019, o E. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu o Conflito de Competência n. 162.205/MG e reconheceu a competência do juízo da 2ª Auditoria Militar Estadual (suscitante) para julgar a presente ação penal, sob o fundamento de que a Lei n. 13.491/2017, considerando sua aplicação no tempo, é eminentemente processual e, portanto, tem aplicação imediata, em observância ao princípio tempus regit actum, devendo, assim, incidir nos processos em curso que ainda não tenham sentença proferida na data da sua entrada em vigor (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS 7, págs. 29/36). Em 8 de março de 2019, a denúncia foi recebida (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS7, págs. 38/39). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em 29 de abril de 2019, foi inquirida a testemunha de acusação Eliana Rosa Jesus e, na condição de vítima, foram ouvidos Victor Castro Rosa Souza e Wagner Félix Luz da Silva e Eliana Rosa Jesus (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS 7, págs.76/80). As testemunhas 3º Sgt PM Luiz Henrique Pereira, Capitão PM Carlos Eduardo da Silva, Coronel Olímpio Garcia Pereira Júnior, Rodrigo Gonçalves Fonte Boa e Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo foram ouvidas em 5 de julho de 2019. Em 16 de julho de 2019, foram inquiridas as testemunhas Siomara Souza de Almeida e Cabo PM Warley Antônio de Oliveira. Na mesma data, procedeu-se ao interrogatório dos acusados, 1º Tenente PM Mauro Lúcio da Silva, 3º Sgt PM Stefan Ramon Tavares, Sd Harley de Jesus Almeida, Cabo PM Fladimir Marcus de Queiróz, Cabo PM Paulo Henrique Crispim e 3º Sgt PM Givaldo de Santana Lima. Na fase processual do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público requereu, em 24 de julho de 2019, a juntada da CAC e FAC atualizada dos acusados, tanto da Justiça Militar como da Justiça comum. Em 12 de agosto de 2019, os acusados 3º Sgt PM Givaldo de Santana Lima, Sd Harley de Jesus Almeida e 3º Sgt PM Stefan Ramon Tavares formalmente nada requereram no prazo previsto do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, e os demais réus, apesar de intimados, quedaram-se silentes (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS8). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou alegações escritas pugnando pela procedência da exordial acusatória e pela consequente condenação dos acusados. (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS8, págs. 90/112). A defesa do 3º Sgt PM Givaldo de Santana Lima, do Sd Harley de Jesus Almeida e do 3º Sgt PM Stefan Ramon Tavares apresentou alegações escritas sustentando a total improcedência da pretensão acusatória e requereu a absolvição dos réus em face da inexistência dos fatos narrados, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 3/15). Por sua vez, a defesa do Cabo PM Fladimir Marcus de Queiróz requereu a improcedência da exordial acusatória com a consequente absolvição do réu, em face da inexistência dos fatos narrados, com fundamento do artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 24/38). Por fim, a defesa do 1º Tenente PM Mauro Lúcio da Silva e do Cabo PM Paulo Henrique Crispim apresentou suas alegações escritas e requereu a absolvição dos acusados (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 41/51). Finda a instrução processual, em 27 de maio de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME prolatou sentença, julgando procedente a ação penal para, de forma individualizada, condenar os réus, 3º Sgt PM Stefan Ramon Tavares, Soldado Harley de Jesus Almeida, Soldado Fladimir Marcus de Queiróz e o Cabo PM Paulo Henrique Crispim, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] pela prática do crime de violação ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma descrita na denúncia apresentada pelo Ministério de Minas Gerais, a Pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Quanto ao crime de Tortura previsto em Lei Federal, julgar procedente a ação penal nos exatos termos da denúncia para condenar o réu a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; Em razão da condenação pelo crime de Tortura, na forma do estabelecido no art. 1º, § 5º da Lei Federal 9.455/1997, que estabelece que, “A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para ser exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada”. Tomando-se como base o estabelecido na norma penal ora transcrita, decreta-se a Perda do cargo de policial militar do réu já qualificado, na graduação/posto, no qual se encontra, e por consequência este fica impedido de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, no Estado, Distrito Federal, ou no Município, Autarquia ou Fundação Pública, pelo dobro do prazo da pena fixada, ou seja, pelo prazo de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Em razão das alterações legislativas ocorridas em matéria penal quanto a competência da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, o réu com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV, deve ser condenado a indenizar as vítimas como forma de minorar o seu sofrimento, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das vítimas, já qualificadas nos autos. O valor ora fixado deverá ser pago pelo réu após o trânsito em julgamento da ação penal condenatória, sendo que esta quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) será destinada a cada uma das vítimas do ilícito penal, em razão do sofrimento físico e mental por elas suportados, conforme ficou devidamente demonstrado nos autos. Na forma do estabelecido no Código Penal Militar, deve-se proceder a unificação da pena, a qual conforme a lei penal militar será a mais grave, quando de espécie diferentes, acrescida da metade da menos grave. Neste caso, a pena do réu referente ao ECA que era de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção passa a ser de 04 (quatro) meses e 20 (Vinte) dias de reclusão, que será somada a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão referente ao crime de tortura. Desta forma, a pena final do réu passa a ser de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em razão do quantum da pena fixada verifica-se que o réu faz jus ao regime aberto para início do cumprimento da pena, não tendo direito a suspensão condicional da pena, tendo em vista os limites estabelecidos pela lei penal e processual penal. Da mesma forma, julgou procedente a ação penal para condenar os réus, 1º Tenente PM Mauro Lúcio da Silva e 2º Sgt PM Givaldo de Santana Lima, fazendo-o nos seguintes termos: [...] pela prática do crime de violação ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma descrita na denúncia apresentada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pelo Ministério de Minas Gerais, a Pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Quanto ao crime de Tortura previsto em Lei Federal, julgar procedente a ação penal nos exatos termos da denúncia para condenar o réu a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção; Em razão da condenação pelo crime de Tortura, na forma do estabelecido no art. 1º, § 5º da Lei Federal 9.455/1997, que estabelece que, “A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para ser exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada”. Tomando-se como base o estabelecido na norma penal ora transcrita, decreta-se a Perda do cargo de policial militar do réu já qualificado, na graduação/posto, no qual se encontra, e por consequência este fica impedido de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, no Estado, Distrito Federal, ou no Município, Autarquia ou Fundação Pública, pelo dobro do prazo da pena fixada, ou seja, pelo prazo de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Em razão das alterações legislativas ocorridas em matéria penal quanto a competência da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, o réu com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV, deve ser condenado a indenizar as vítimas como forma de minorar o seu sofrimento, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das vítimas, já qualificadas nos autos. O valor ora fixado deverá ser pago pelo réu após o trânsito em julgamento da ação penal condenatória, sendo que esta quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) será destinada a cada uma das vítimas do ilícito penal, em razão do sofrimento físico e mental por elas suportados, conforme ficou devidamente demonstrado nos autos. Na forma do estabelecido no Código Penal Militar, deve-se proceder a unificação da pena, a qual, por serem da mesma espécie, no caso detenção, soma-se as penas que foram fixadas para os dois ilícitos. Neste caso, a pena do réu referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente ECA é de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, que será somada a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção referente ao crime de tortura. Desta forma, a pena final do réu passa a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção. Em razão do quantum da pena fixada verifica-se que o réu faz jus ao regime aberto para início do cumprimento da pena, não tendo direito a suspensão condicional da pena, tendo em vista os limites estabelecidos pela lei penal e processual penal. (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 52/82 e PEÇAS DIGITALIZADAS11, págs.1/51). Entre os dias 24 de julho e 31 de julho de 2020, as defesas dos sentenciados manifestaram ciência da sentença condenatória, renunciaram à realização de audiência de leitura de sentença e interpuseram recursos de apelação (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS11, págs. 63/73). Em 8 de outubro de 2020, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, alegando que a sentença padece de omissão, quanto à aplicação da regra de concurso material de crimes, prevista no artigo 69 do Código Penal, sendo, ainda, contraditória, ao fixar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 a pena para apenas um dos crimes de tortura, quando reconhecido, na fundamentação do decisum, serem três vítimas distintas (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS11, págs. 75/76). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME rejeitou os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que a conduta de cada um dos réus foi levada em consideração na dosimetria das penas. Destacou ainda, em sua decisão, que a intenção do embargante é a reapreciação da matéria, o que caberia em recurso próprio e não em sede de embargos de declaração (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS11, págs. 78/79). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS11, págs. 80/81). Em 3 de novembro de 2020, os autos físicos foram digitalizados, passando a tramitar eletronicamente, em conformidade com a Portaria Conjunta n. 43 do TJMMG (Evento 12). O Ministério Público apresentou suas razões de apelação (Evento 22, APELAÇÃO1). Em síntese, alegou que a irresignação ministerial se prende ao capítulo referente à aplicação da regra do concurso material e à fixação de pena feita, no caso, somente em relação a uma vítima. Destacou que, em alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, requereu expressamente a condenação dos réus/apelados como incursos no art. 230, parágrafo único, do ECA, por três vezes (uma vez que são três as vítimas), e no crime de tortura, também por três vezes (uma vez que são três e distintas as vítimas), aplicando-se a regra do concurso material de delitos (art. 69 do Código Penal). Entretanto, embora tenha se dado procedência à ação penal e condenado os réus/apelados como incursos no art. 230, parágrafo único, do ECA e no art. 1º da Lei n. 9455/97, reconhecendo a prática dos delitos cometidos contra três vítimas distintas, o juízo a quo deixou de se manifestar quanto à incidência do concurso material de delitos. Com tais argumentos, requereu que se conheça do apelo e seja ele provido para reconhecer a prática de três delitos previstos no artigo 230, parágrafo único, do ECA e três delitos de tortura, praticados por cada um dos réus, em concurso material e, consequentemente, seja realizada a revisão da dosimetria da pena, para aplicação da regra do cúmulo material. Por fim, salientou que, em face do disposto no artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, após o trânsito em julgado do eventual acórdão condenatório, os réus/apelados não poderão ser nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. A defesa dos réus Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares apresentou contrarrazões ao apelo ministerial (Evento 31). Alegou que o recurso ministerial não merece ser acolhido, haja vista que o douto magistrado a quo, embora erroneamente tenha condenado os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apelados pelos crimes narrados na exordial acusatória, aplicou perfeitamente o concurso material e o crime continuado. Salientou que, conforme entendimento adotado nesta Justiça Militar, quando há a prática de crimes desta natureza, adota-se o estabelecido no artigo 71 do Código Penal. Nesses termos, pugnou que seja negado provimento ao recurso ministerial. A defesa dos réus Mauro Lúcio da Silva e Paulo Henrique Crispim apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 37). Argumentou que a irresignação acusatória buscou um concurso de crimes que sequer ocorreram, porque foram fatos atípicos, já que são condutas autorizadas. Sustentou que a conduta praticada pelos militares é única, ou seja, conduzir os menores para a Companhia militar, ainda que com multiplicidade de atos que integram tal procedimento (conduta). Aduziu que não foram três procedimentos de apreensões e conduções, mas um único e relativo aos três menores. Por fim, requereu que seja negado provimento ao recurso ministerial. A defesa de Fladimir Marcus de Queiroz apresentou suas contrarrazões ao recurso ministerial (Evento 39). Alegou que, embora erroneamente os apelados tenham sido condenados pelos crimes narrados na exordial acusatória, aplicou-se perfeitamente o concurso material e o crime continuado. Salientou que, conforme entendimento adotado nesta Justiça Militar, quando há a prática de crimes desta natureza, adota-se o estabelecido no artigo 71 do Código Penal, ou seja, o crime continuado. Pugnou que seja negado provimento ao recurso ministerial. A defesa de Harley de Jesus Almeida apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 43). Em síntese, sustentou que a descrição da conduta praticada por Harley de Jesus Almeida na denúncia se refere a tapas no rosto exclusivamente no menor Victor Castro Rosa Souza. Assim, embora constem na denúncia 3 (três) supostas vítimas, percebe-se que o suposto ato de tortura por ele praticado teve como sujeito passivo apenas um dos menores. Ademais, destacou que o crime previsto no artigo 1º, II, da Lei n. 9.455/97 é um crime classificado pela doutrina como um crime de ação múltipla. Dessa forma, ainda que o acusado tenha realizado mais de um ato executivo previsto no tipo, no mesmo contexto fático, tem-se que o réu responderá por crime único. Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em 14 de abril de 2021, a defesa de Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares apresentou suas razões recursais (Evento 52). Em sede preliminar, arguiu a inépcia da denúncia, alegando que o Ministério Público não determinou circunstancialmente a participação de cada acusado no caso descrito, o que caracteriza ofensa à garantia constitucional da plenitude da defesa, nos moldes do artigo 395, I, do Código de Processo Penal. No mérito, alegou que a condenação ora combatida foi alicerçada nas palavras das supostas vítimas, que tinham o condão de ludibriar a justiça com suas mentirosas afirmações apresentadas em juízo e, provavelmente, com o intuito de coibir a ação policial naquela localidade, que é uma zona quente de criminalidade, a mando do comando do tráfico de drogas. De acordo com a defesa, durante toda a instrução probatória, não foi consolidada sequer uma prova capaz de demonstrar que os apelantes teriam praticado os crimes narrados na denúncia. Destacou que a prisão dos menores infratores foi feita com extrema resistência destes, que, a todo momento, se mostraram agressivos e violentos. Aduziu que as lesões descritas no exame de corpo de delito foram causadas em decorrência da resistência de suas prisões, e o corte na cabeça do menor Victor se deu, após este vir ao solo quando foi bloqueado em sua fuga pelo ex-militar Berlinque. Enfatizou que todas as testemunhas de defesa afirmaram, sob o compromisso de dizer a verdade, a boa índole e o profissionalismo dos apelantes, bem como a legalidade da ação praticada pelos apelantes. Na mesma esteira, aduziu que os apelantes afirmam que, necessariamente, tiveram que usar de força física moderada para conter a injusta agressão das vítimas. Dessa forma, alegou que, ao contrário do que consta na exordial acusatória, não houve emprego de violência desnecessária, com sofrimento físico e mental ou qualquer outro tipo de agressão. Com esses argumentos, a defesa sustentou a inexistência do crime de tortura, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, para absolver os apelantes Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares, nos termos do art. 439 CPPM. Todavia, caso este não seja o entendimento, alegou que não restou comprovado o dolo específico dos agentes, necessário para caracterizar a prática dos crimes elencados na peça acusatória, argumentando ter sido a conduta dos apelantes pautada, única e exclusivamente, na sua esfera legal de atuação no combate à criminalidade, nos termos do art. 23, III, do Código Penal. No tocante ao tipo penal previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, alegou que, para sua configuração, exige-se o constrangimento com o emprego de violência ou grave ameaça capaz de infligir à vítima um intenso sofrimento físico ou mental. Asseverou que uma regular abordagem policial não poderá jamais ser interpretada como uma perpetração de violência, menos ainda, que a mesma possa acarretar "intenso sofrimento físico e mental". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nesse sentido, afirmou que, no caso em tela, não existem elementos de convicção idôneos capazes de demonstrar sequer o emprego de violência ou grave ameaça dos apelantes Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares em desfavor dos menores infratores, elemento este de fundamental importância para a caracterização do delito de tortura, devendo, portanto, serem afastadas tais acusações em desfavor dos apelantes. Em relação à condenação pela prática do tipo penal previsto no artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegou que deve ser afastada em sua totalidade, com a consequente absolvição dos apelantes Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares, uma vez que ficou comprovado que todos os devidos procedimentos formais foram cumpridos. Salientou que, conforme testemunhou o Comandante do Policiamento Especializado, Coronel PM Olímpio Garcia Pereira Júnior, naquela região é comum a guarnição levar seus conduzidos para a 127 Cia. Ademais, alegou que a condução dos menores para a sede da companhia foi imprescindível para demonstrar a inocência dos apelantes Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares em relação ao crime de tortura, haja vista que a vítima do roubo teve a possibilidade de realizar o reconhecimento dos menores infratores e, ainda, pôde perceber que eles não foram submetidos a nenhuma violência após suas prisões. Pelo princípio da eventualidade, pugnou pela desclassificação do crime de tortura, previsto no artigo 209 do CPM, e, consequentemente, pela absolvição dos apelantes, uma vez que eles atuaram em legitima defesa no estrito cumprimento do dever legal, pois estavam em gozo de seus direitos como policiais militares que atuam diretamente para coibir e prevenir o tráfico de entorpecentes e homicídios na região. Ainda pelo princípio da eventualidade, pugnou pela desclassificação do delito de lesão corporal previsto no caput do art. 209 do CPM, para o previsto no §6º do mesmo dispositivo, em face da natureza das supostas lesões e, consequentemente, pelo reconhecimento da atipicidade, com a absolvição dos apelantes nos termos do art. 439, “b” do CPPM. Destacou que, em razão do fato que originou o presente processo, foi instaurado também o Inquérito Policial Militar (0002299-33.2017.9.13.0001) que qualificava o crime, em tese, cometido pelos apelantes como lesão corporal leve, o qual foi arquivado por sentença sob o fundamento de falta de justa causa. Aduziu que o processo de tortura que tramitava perante a 1° Vara Criminal da Comarca de Belo de Horizonte/MG, após o advento da lei n.13.491/2017, foi encaminhado para esta Justiça Militar, sendo então recebido pela 2ª Auditoria da Justiça Militar. Dessa forma, disse que, conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência, o IPM não poderia nem ser desarquivado, pois o arquivamento por atipicidade do fato faz coisa julgada formal e material. Nessa esteira, alegou que, no caso em tela, temos um fato sendo julgado duas vezes pela Justiça Militar, ou seja, na 1ª AJME, houve sentença fundamentada determinando o arquivamento por falta de justa causa e, na 2ª AJME, houve uma condenação pelo crime de tortura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Concluiu que do processo em questão foram instaurados dois processos investigatórios simultâneos, sendo um PIC (Procedimento Investigatório Criminal) e um IPM (Inquérito Policial Militar), o que ocasionou o bis in idem, já que o mesmo fato foi apreciado pelo judiciário militar duas vezes. Também pelo princípio da eventualidade e na remota hipótese de manutenção da condenação pelo crime de tortura, arguiu a incompetência do juízo a quo para determinar monocraticamente a perda do cargo dos apelantes, nos termos do artigo 125, §4º, da CF/88. Caso seja mantida a condenação do apelante Stefan Ramon Tavares pelo crime de tortura, alegou que a pena imposta deve ser reformada, pois padece de equívoco, considerando que ele foi condenado na modalidade omissiva, conforme fundamentado na sentença a quo. Dessa forma, alegou que a pena imposta – 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão – deve ser reformada para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Por fim, alegou a ausência de pedido de indenização por parte das vítimas ou do Ministério Público, tendo sido a condenação imposta pelo magistrado a quo baseada em sua livre convicção pessoal e sem nenhum parâmetro, o que fere por derradeiro o direito de ampla defesa e contraditório. Nesses termos, requereu, em sede preliminar, que seja declarada inepta a denúncia por ofensa à garantia constitucional da plenitude de defesa, nos moldes do artigo 395, I, do Código de Processo Penal. No mérito, requereu que seja provido o presente recurso de apelação, com a consequente absolvição dos apelantes, Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares, de todos os crimes trazidos na sentença condenatória de primeiro grau. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito de tortura para o de lesão corporal, com a consequente absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar ou a desclassificação para o crime de lesão corporal levíssima (artigo 209, § 6º, do CPM). Caso seja mantida a condenação pelo crime de tortura, requer que seja reconhecida a incompetência do juiz da primeira instância para decretar a perda do cargo dos apelantes. Requereu o desentranhamento do PIC feito pelo MP, haja vista o cerceamento de defesa sofrido pelos apelantes Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares de acordo com os princípios da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e do “non bis in idem”. Por fim, caso seja mantida a sentença condenatória, requereu seja corrigida a dosimetria da pena imposta ao apelante Stefan Ramon Tavares em relação ao crime de tortura na modalidade omissiva e, ainda, que seja decotado da pena o pagamento de indenização às supostas vítimas deste processo criminal. Em 15 de abril de 2021, a defesa de Fladmir Marcus de Queiros apresentou suas razões de apelação (Evento 53). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em sede preliminar, arguiu a inépcia da denúncia, sob o argumento de que a denúncia não determinou circunstancialmente a participação de cada acusado nos fatos escritos. Dessa forma, considerando que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação constante na denúncia e ainda que esta não descreveu pormenorizada e individualmente a conduta dos acusados, requereu que seja declarada a inépcia da denúncia por ofensa à garantia constitucional da plenitude de defesa, nos moldes do artigo 395, I, do Código de Processo Penal. No mérito, alegou que, durante toda a instrução probatória, não foi consolidada sequer uma prova que consiga afirmar que os apelantes teriam praticado os crimes narrados na denúncia, tendo o juiz primevo condenado os apelantes sem amparo legal apto a sustentar seu livre convencimento motivado. Disse que restou demonstrado que a abordagem se deu dentro dos cadernos doutrinários da PMMG. Frisou que a prisão dos menores infratores foi feita com extrema resistência destes, que, a todo momento, se mostraram agressivos e violentos, tendo ainda o menor infrator Victor batido com sua cabeça no chão após o ex-militar Berlinque ter bloqueado sua passagem no momento em que empreendia fuga, ocasionando o corte descrito no ECD. Segunda a defesa, restou nítida a intenção dos menores infratores em querer prejudicar os apelantes com o intuito de coibir suas ações e, com isso, continuar a delinquir. Alegou que o conjunto probatório não é capaz de fundamentar a condenação do apelante nos termos propostos e que restou clara a inexistência do crime de tortura, devendo ser reconhecida a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, e, por consequência, ser absolvido o apelante, nos termos do art. 439 do CPPM. No tocante ao tipo penal previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, alegou que, para sua configuração, exige-se o constrangimento com o emprego de violência ou grave ameaça capaz de infligir à vítima um intenso sofrimento físico ou mental. Asseverou que uma regular abordagem policial não poderá jamais ser interpretada como uma perpetração de violência, menos ainda, que esta possa acarretar "intenso sofrimento físico e mental". Alegou que, no bojo deste processo-crime, não existem elementos de convicção idôneos capazes de demonstrar o emprego de violência ou grave ameaça dos denunciados em desfavor dos menores infratores, elemento este de fundamental importância para a caracterização do delito de tortura. Em relação ao crime previsto no artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegou que, conforme testemunhou o Comandante do Policiamento Especializado, Coronel PM Olímpio Garcia Pereira Júnior, naquela região é comum a guarnição levar seus conduzidos para a 127 Cia. Ademais, afirmou que a condução dos menores para a sede da companhia foi imprescindível para demonstrar a inocência dos apelantes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Givaldo de Santana Lima e Stefan Ramon Tavares em relação ao crime de tortura, haja vista que a vítima do roubo teve a possibilidade de realizar o reconhecimento dos menores infratores e, ainda, pôde perceber que eles não foram submetidos a nenhuma violência após suas prisões. Com base nessas argumentações, requereu a defesa que, em sede preliminar, seja declarada a inépcia da denúncia nos termos acima expostos. No mérito, requereu seja o apelante Fladmir Marcus de Queiroz absolvido nos termos do artigo 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar. Em 15 de abril de 2021, a defesa de Mauro Lúcio da Silva e Paulo Henrique Crispim apresentou suas razões recursais em apelação (Evento 54). Em relação ao crime previsto no artigo 230, caput e parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentou a defesa que não houve o descumprimento do artigo 172 do Estatuto da Criança e do Adolescente indicado na sentença e que, na verdade, os apelantes cumpriram expressa determinação do Memorando 30127.3/14 EMPM, que orienta a observância estrita da Nota Instrutiva 36/94. Cita que o referido memorando traz em seu bojo: [...] 5. Neste sentido, solicito aos Senhores Diretores, Comandantes e Chefes: a) Orientar o efetivo nos diversos níveis, para que, em casos de prisão/apreensão de infratores, agir conforme preconizam as normas internas da Corporação, encaminhando imediatamente estes cidadãos detidos à autoridade de polícia investigativa; b) Excetua-se a esta condução imediata à autoridade de polícia investigativa de cidadão preso/apreendido, eventual necessidade de atendimento médico, a confecção de REDS ou a estrita necessidade do cumprimento da missão policial militar, situação que deverá ser devidamente fundamentada e justificada no respectivo Registro de Evento de Defesa Social; [...]. Nesse sentido, alegou que a condução das vítimas e dos menores apreendidos era imprescindível para uma primeira indicação de autoria, para a coleta de dados, esclarecimentos e o registro da ocorrência. Ademais, asseverou que a Companhia é o ponto de apoio aos militares, haja vista a notoriedade da precariedade da estrutura das Delegacias de Polícia Civil. Por fim, alegou que toda a atuação dos acusados foi presenciada por oficial superior, hoje o Coronel Olímpio, que referendou e explicou as razões da condução dos menores para a CIA. Além disso, disse que as próprias vítimas presenciaram a atuação dos acusados e nada informaram quanto a desrespeito de seus direitos. No tocante ao delito de tortura, alegou que a sentença condenatória se apresentou genérica, trazendo várias remissões às falas do órgão ministerial e das vítimas, que, ao entendimento da defesa, equivalem à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 falta de argumentos próprios do julgador, em desacordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Salientou que tramitou na 1ª AJME o Inquérito Policial Militar sobre os mesmos fatos – autos n. 0002299-33.2017.9.13.0001 –, mas tipificados como suposto crime de lesão corporal previsto no Código Penal Militar, tendo sido este arquivado. Aduziu que a investigação e a decisão de arquivamento do referido inquérito policial militar devem repercutir no presente feito, não podendo se cogitar de tortura física. Outrossim, argumentou que os depoimentos das testemunhas devem ser levados em consideração quando em sintonia com as demais provas dos autos. Além disso, mencionou que os menores infratores apresentaram versões díspares do caso. Ademais destacou a incongruência das lesões constatadas no exame de corpo de delito frente ao relato das supostas vítimas. Por fim, enfatiza a defesa que a vítima e testemunhas afirmam que estiveram na CIA, nada ali havendo de anormal. E uma das vítimas do roubo disse ter visto na Delegacia os menores infratores, afirmando que nada de anormal havia ocorrido e estes ali transitavam normalmente. Nesses termos, pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para absolver os apelantes Mauro Lúcio da Silva e Paulo Henrique Crispim. Em 16 de abril de 2021, a defesa de Harley de Jesus Almeida ofereceu as suas razões de apelação (evento 56). Em sede preliminar, arguiu o cerceamento de defesa em face do não cumprimento da diligência de juntada dos autos n. 0002299-33.2017.9.13.0001, conforme dispõem os artigos 231 e 234 do Código de Processo Penal. Ainda em sede preliminar, argumentou que o juízo competente para processar e julgar o processo em epígrafe seria aquele em que se deu a primeira decisão sobre os fatos no âmbito da justiça castrense, qual seja, o da 1ª AJME. Dessa forma, arguiu a incompetência do juízo da 2ª AJME em face da conexão por prevenção do juízo da 1ª AJME, nos termos do artigo 94, c/c o artigo 101, II, “a” e “b”, ambos do CPPM. Alegou também a existência de coisa julgada formal e material originária da decisão que acolheu parecer ministerial nos autos que tramitaram perante a 1ª AJME sob o n. 0002299-33.2017.9.13.0001, reconhecendo-se a inexistência de ilicitude, em face do estrito cumprimento legal, que legitimou a ação dos militares, ora acusados, em razão dos mesmos fatos. No mérito, sustentou a defesa que a denúncia deve ser rejeitada, em face da inexistência de indícios probatórios capazes de sustentar as acusações pelos crimes de tortura e de privação de liberdade dos adolescentes apreendidos em flagrante. Asseverou que é inegável a demonstração de resistência ativa e comportamento reativo por parte das supostas vítimas, que, após cometerem roubo a veículo, evadiram em alta velocidade, até que, no cruzamento entre a Avenida Mem de Sá e Rua Niquelina, dois deles, os indivíduos Diego e Wagner, abandonaram o veículo roubado e evadiram- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 se. O terceiro indivíduo, Victor, permaneceu no interior do veículo e, posteriormente, evadiu-se em sentido contrário ao que os milicianos tomaram na intenção de abordar os outros dois infratores. Disse que as vítimas do roubo do veículo testemunharam em juízo que não presenciaram qualquer tipo de agressão no interior da Companhia de Polícia. Aduziu que no mesmo sentido foi o testemunho do Coronel PM Olímpio, o qual afirmou que compareceu à sede da 127ª Cia/22º BPM e que as vítimas lá se encontravam e nada de anormal foi verificado com relação à custódia dos menores apreendidos. Ademais, sustentou a defesa que, se o indivíduo Victor apresentou lesões, essas foram em decorrência da atuação do ex-policial Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, pois, ao provocar a sua parada com uma “ombrada” no momento da abordagem na avenida Mem de Sá, houve a queda do menor, que sofreu um corte na cabeça e não no rosto, conforme se observa no ECD. Segundo a defesa, caso as supostas vítimas realmente tivessem sofrido sessão de aproximadamente 40 (quarenta) minutos de agressões, “por diversos policiais” – trecho de Wagner em depoimento em juízo –, as lesões seriam muito mais contundentes e com graves sequelas. Neste compasso, disse que, ao contrário do que alegou a acusação, toda a ação se desenvolveu em aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos, desde a abordagem inicial dos infratores na Avenida Mem de Sá, até o início de registro do REDS, entre 22h43min e 23h08min. Alegou que, habitualmente, todas as guarnições da PMMG atuantes na capital adotam a rotina de apreensão de menores seguindo o rito de primeiro confeccionar o REDS nas unidades militares, primando pela preservação dos conduzidos, pois é notório e sabido que as Delegacias de Polícia Civil não possuem estrutura condizente para receber todas as ocorrências. Aliado a isso, disse que os policiais militares, orientados pela legislação institucional vigente, com fiscalização efetiva do próprio Comandante da Unidade – Coronel Olímpio –, conduziram os infratores para a sede da companhia de polícia exclusivamente para lavratura do REDS, como prática habitual e diretiva na 1ª RPM. Destacou a defesa que não houve dolo, pois, caso os militares estivessem incorrendo em ação delituosa voltada ao descumprimento do ECA, jamais relatariam no próprio REDS o deslocamento até a sede da 127ª Cia com vistas a promover o reconhecimento dos menores infratores pelas vítimas. Nesses termos, pugnou: - Seja deferida composição e instrução do presente recurso de apelação com cópia integral dos autos n. 0002299-33.2017.9.13.0001; - Seja reconhecida incompetência do juízo da 2ª AJME em razão da prevenção; - Seja reconhecida existência de coisa julgada formal e material; - Seja rejeitada a denúncia ministerial pela ausência de condição da ação por inexistência de justa causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Inobstante, requer aplicação subsidiária do art. 282, §2º, do CPC19, autorizada pelo art. 1º, § 2º do CPPM. No mérito, requereu: - Seja dado provimento ao inconformismo para reformar a decisão condenatória e absolver o Apelante, assim como todos os demais militares condenados nos termos a seguir: - Artigo 439, alínea “a” segunda parte do CPPM e 386, inciso II do CPP c/c artigo 29 do CPM para o crime de tortura - artigo 1º, inciso II, § 4º, incisos I e II da Lei 9.455/97; - Artigo 439, alínea “b” do CPPM e 386, inciso III do CPP para o crime previsto no parágrafo único do artigo 230 da Lei 8.069/90. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais, opinando pelo conhecimento dos recursos. Refutou as questões preliminares e de mérito arguidas e requereu seja negado provimento aos apelos (Evento 59). A e. Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, após detalhado parecer, requereu: Diante de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de todos os recursos; rejeição de todas as preliminares arguidas; totais improvimentos dos interpostos pelas defesas dos réus Fladimir, Mauro, Paulo e Harley (eventos 53, 54 e 56); parcial provimento do interposto pela defesa conjunta dos réus Stefan e Givaldo (evento 52), para que seja adequada a reprimenda do 3º Sgt PM STEFAN RAMON TAVARES quanto ao crime de tortura em sua modalidade omissiva ou imprópria, pelo qual foi denunciado, bem como decotada a decretação da perda do cargo; parcial provimento do apelo da acusação (evento 22), a fim de que seja parcialmente reformada a sentença proferida em 1ª instância para aplicar a regra do concurso material de crimes e CONDENAR os 3º Sgt PM STEFAN RAMON TAVARES, Sd PM HARLEY DE JESUS ALMEIDA, Sd PM FLADIMIR MARCUS DE QUEIROZ, Sd PM PAULO HENRIQUE CRISPIM, 2º Ten PM MAURO LÚCIO DA SILVA e Sd PM GIVALDO DE SANTANA LIMA por três incidências de cada um dos crimes pelos quais foram denunciados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos de apelação interpostos pela ilustre representante do Ministério Público e pelas defesas do Ten PM Mauro Lúcio da Silva, do Sgt PM Givaldo de Santana Lima, do Sgt PM Stefan Ramon Tavares, do Cb PM Paulo Henrique Crispim, do Sd PM Harley de Jesus Almeida e do Sd PM Fladimir Marcus de Queiróz porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Passo à análise das preliminares arguidas pelas partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 I – Preliminar de inépcia da denúncia Em sede preliminar, as defesas de Givaldo de Santana Lima, Stefan Ramon Tavares e Fladimir Marcus de Queiros alegaram a inépcia da denúncia, sob o argumento de que a denúncia não determinou circunstancialmente a participação de cada acusado nos fatos escritos, o que caracterizou ofensa à garantia constitucional da plenitude de defesa, nos moldes do artigo 395, I, do Código de Processo Penal. Pois bem. Perfazendo uma leitura da exordial acusatória acostada ao Evento 9, DENÚNCIA2 dos autos de origem, entendo que razão não lhes assiste. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 77 do CPPM. Nesse sentido, ao contrário do que afirmaram os defensores, verifica-se que a denúncia foi apresentada em atendimento aos requisitos legais, consistente na acusação de que o Tenente PM Mauro Lúcio da Silva, o Sargento PM Givaldo de Santana Lima, o Sargento PM Stefan Ramon Tavares, o Cabo PM Paulo Henrique Crispim, o Soldado PM Harley de Jesus Almeida e o Soldado PM Fladimir Marcus de Queiróz teriam, em tese, apreendido três adolescentes sem a observância das formalidades legais, encaminhando-os para a 127ª Cia de Polícia Militar e ainda os submetido, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar-lhes castigo pessoal. Sabe-se que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando da prolação de uma sentença condenatória. Assim, o órgão acusador deve oferecer elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada e permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, assim como apresentar indícios que autorizem associar o fato aos denunciados, como ocorreu no caso em tela. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência da sentença penal condenatória torna superada a análise da alegação de inépcia da denúncia: [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise de inépcia da denúncia, porque viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, não mais existindo mera acusação em face do acusado, mas a definição de sua culpa, em sentença, que passa a ser passível de enfrentamento recursal. [...] (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia. II – Preliminares de cerceamento de defesa e coisa julgada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A defesa de Harley de Jesus Almeida arguiu o cerceamento de defesa em face do não cumprimento da diligência de juntada dos autos n. 0002299-33.2017.9.13.0001, conforme dispõem os artigos 231 e 234 do Código de Processo Penal e, ainda, a existência de coisa julgada originária da decisão proferida nos mesmos autos, que acolheu o parecer ministerial, reconhecendo a inexistência de ilicitude na ação dos militares. Todavia, razão não lhe assiste. Vejam que, apesar de a referida diligência não ter sido de fato cumprida, observa-se que as certidões de antecedentes criminais coligidas ao Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS8, págs.36/54 demonstram que o Inquérito Policial Militar instaurado para apurar suposta prática de lesão corporal leve foi arquivado e que não houve o oferecimento de denúncia naquele feito (n. 0002299-333.2017.9.13.0001). Ademais, em consulta do referido processo no SINGEP, verifiquei que a decisão que determinou o arquivamento dos autos se baseou na ausência de justa causa, afastando, portanto, a ocorrência de coisa julgada. Oportuno registrar que o fenômeno da coisa julgada material se opera quando o mérito da causa foi decidido, de modo que a interposição de qualquer recurso não se torna mais possível, e a conclusão da sentença proferida se torna imutável, o que não ocorreu no caso em tela. Nesses termos, afasto as referidas preliminares. III – Preliminar de incompetência do juízo da 2ª AJME Segundo a defesa de Harley de Jesus Almeida, o juízo competente para processar e julgar o processo em epígrafe seria aquele em que se deu a primeira decisão sobre os fatos no âmbito da justiça castrense, qual seja, o da 1ª AJME, e não o juízo da 2ª AJME. Novamente, melhor sorte não assiste à defesa. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n. 106.205, reconheceu a competência do Juízo Auditor da 2ª AJME de Minas Gerais para julgar a presente ação penal (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS7, págs. 30/36). Vencidas as preliminares, passo ao exame do mérito. Consta nos autos que, no dia 31/10/2015, os acusados estavam em patrulhamento no Aglomerado da Serra, quando receberam, via rede rádio, notícia de roubo de veículo. Ato contínuo, teriam visualizado um veículo com as mesmas características passando por eles em alta velocidade. Partiram, então, no encalço do veículo, em operação de cerco e bloqueio, que envolveu também outras viaturas policiais, quando, nas imediações da Rua Niquelina e Avenida Mem de Sá, conseguiram interceptar o referido veículo, que era ocupado pelos adolescentes Victor Castro Rosa Souza, Wagner Félix Luz da Silva e Diego Souto Ferreira. Na ocasião, os assaltantes abandonaram o veículo e empreenderam fuga, sendo perseguidos a pé. Dois deles foram capturados pelos policiais, e o terceiro foi interceptado por um civil, ex-policial, que passava pelo local. Em seguida, todos foram conduzidos para a Companhia de Polícia Militar, tendo sido reconhecidos pessoalmente pelas vítimas do veículo roubado, sendo, então, levados para Unidade de Pronto Atendimento - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Centro Sul. Após receberem atendimento médico, foram conduzidos à Delegacia de Polícia (Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente - DOPCAD). Registra-se que a viatura policial de prefixo 22199, GEPAR 7.1, da guarnição composta pelo Sgt PM Givaldo de Santana Lima, Sgt PM Stefan Ramon Tavares, Cb PM Paulo Henrique Crispim e Sd PM Fladimir Marcus de Queiroz foi empenhada na perseguição do veículo roubado e, além disso, participaram também da ocorrência o Ten PM Mauro Lúcio da Silva e o Sd PM Harley de Jesus Almeida (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS3, pág.118). Segundo a exordial acusatória, os acusados, desde a apreensão, submeteram os adolescentes, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico como forma de aplicar-lhes castigo pessoal. Teriam, ainda, apreendido os adolescentes, sem a observância das formalidades legais, encaminhando-os à 127ª Cia de Polícia Militar, onde permaneceram durante a redação do REDS. Nesse contexto, para uma exata compreensão dos fatos, torna-se indispensável o apontamento e análise dos elementos de prova colhidos neste processo. Em primeiro lugar, é oportuno registrar que o Controle de Atendimento e Despacho (CAD) relativo ao boletim de ocorrência referente aos fatos (REDS 2015-023494070-001) registra que o evento “roubo/veículo tomado de assalto” teve o seu início informado às 22h38min; que, às 22h41min, a guarnição composta pelos acusados, Sgt PM Givaldo de Santana Lima, Sgt PM Stefan Ramon Tavares, Cb PM Paulo Henrique Crispim e Sd PM Fladimir Marcus de Queiróz (viatura prefixo 22199, GEPAR 7.1) foi empenhada na perseguição do veículo; que, às 23h12min, foi registrada a localização do veículo, a prisão dos autores e a solicitação de reboque do veículo para o local; e, às 04h31min do dia 1º/11/2015, já havia a informação de registro na DOPCAD para apuração dos fatos (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS 4, págs.12/20). Vejam que, após o reconhecimento dos três adolescentes pelas vítimas de roubo, parte da guarnição ficou na Cia para iniciar a confecção do BO e a outra parte conduziu os menores até à UPA Centro Sul, sendo iniciados os atendimentos médicos às 23h28min do dia 31/10/2015. Das fichas de atendimento, importa o destaque de algumas informações (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS3, págs.44/53): - Wagner Félix Luz da Silva – há relato de queda da própria altura; de régua de dor 3; de sutura; e que não apresentava lesão macroscópica e queixa alguma. - Victor Castro Rosa Souza – indicação de régua de dor 3; de sutura; corte contuso cortante de aproximadamente 2cm na região parieto ociptal direita, e que não apresentava outras lesões macroscópicas e queixas. - Diego Souto Ferreira – há relato de queda da própria altura; de régua de dor 3; de sutura; e que não apresentava lesão macroscópica e queixa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Observa-se que o mesmo prontuário médico noticia que o atendimento se estendeu até o dia seguinte, ou seja, 1º/11/2015 (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS3, pág.46). Nesse contexto, entendo que, sopesando o horário que ocorreu a apreensão em flagrante dos adolescentes, por volta das 23h12min, a condução deles à 127ª Cia para o registro do boletim de ocorrência, o reconhecimento pelas vítimas do roubo e o encaminhamento dos adolescentes para atendimento médico até a condução de todos para a Delegacia de Polícia, decorreu lapso temporal razoável, considerando todas as peculiaridades do caso e a realidade que envolve a atividade policial no dia a dia. Cumpre asseverar que, após a apreensão dos menores, têm início alguns protocolos de praxe, como a redação do boletim de ocorrência, a necessária condução dos apreendidos para o atendimento médico e também outro procedimento, pouco explorado nos autos, que foi a preservação do local onde os menores foram apreendidos, pois havia o objeto do crime a ser periciado, no caso, o veículo das vítimas de roubo. Ademais, o Memorando n. 30127.3/14-EMPM do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais autoriza a condução de infratores apreendidos a Quartéis da PMMG para a confecção de REDS em casos estritamente necessários ao cumprimento da missão policial, senão vejamos: 4. Reitera-se, assim, conforme preconizado nas normas acima, a proibição da condução de infratores presos/aprendidos aos quartéis da Polícia Militar, ressalva feita em casos estritamente necessários ao cumprimento da missão policial militar, ação devidamente justificada no próprio Registro de Evento de Defesa Social (REDS). 5. Neste sentido, solicito aos Senhores Diretores, Comandantes e Chefes: a) [...]. b) Excetua-se a esta condução imediata a autoridade de polícia investigativa de cidadão preso/apreendido, eventual necessidade de atendimento médico, a confecção de REDS ou a estrita necessidade do cumprimento da missão policial militar, situação que deverá ser devidamente fundamentada e justificada no respectivo Evento de Defesa Social (REDS); Como é sabido, frequentemente as guarnições da PMMG que comparecem à DOPCAD e às Delegacias de Polícia de uma forma geral para registrar REDS (BO) apresentando presos ou apreendidos aguardam por horas para a entrega dos infratores e finalização da ocorrência, principalmente quando o caso é de flagrante delito, que exige uma avaliação mais acurada por parte do Delegado de Polícia. Ao contrário do que acreditam as pessoas não habituadas a esta rotina, além do exíguo número de terminais de computadores nas Delegacias para o uso comum dos policiais e o registro das ocorrências, há também o fato de existirem diversas outras ocorrências em andamento, a serem registradas e recebidas. Em outras palavras, é surreal na rotina policial acreditar que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 uma guarnição da Polícia Militar chegará à Delegacia e terá a ocorrência prontamente recebida e finalizada. O testemunho do Cel PM Olímpio Garcia Pereira Júnior foi esclarecedor nesse sentido. Informou o Oficial que: [...] na época era Major, Comandante do 22º BPM; que se recorda que foi noticiada na rede rádio uma perseguição a veículo suspeito de roubo; que foi uma perseguição intensa, com muita velocidade, com preocupação com hora de ônibus cheio; que em determinado momento, ouve a comunicação de que o carro teria sido abandonado e os indivíduos fugido, correndo pelas ruas; que os policiais do GEPAR e não se lembra se civis também, conseguiram dominar os indivíduos e efetuar a prisão; que foi nessa hora que ele chegou na ocorrência; que presenciou quando já estavam todos dominados e contidos; que no local dava para ver que um dos três indivíduos era menor e que os outros dois não havia como ter essa certeza; que apesar de ter conhecimento que o procedimento correto a ser adotado é a apresentação da pessoa presa na Delegacia, o que acontece na realidade é que “as Delegacias não comportam a quantidade de ocorrências que a gente leva, mesmo a Delegacia de menores”; que hoje, naquele momento estava com três viaturas ROTAM na rua, desde o turno do dia anterior para encerrar ocorrência com gente presa e que não haviam conseguido entregar esses presos ainda; que no caso dos autos é costume levar para Cia; que isso pode acontecer; que se recorda que no caso ele passou na Cia e viu as vítimas do roubo que lá estavam; que conversou com as vítimas do roubo; [...] (Evento 10, VÍDEO7) No mesmo sentido, a proprietária do veículo roubado, Siomara Souza de Almeida, disse que [...] reconheceu os três indivíduos na Cia como os autores do roubo de seu veículo; que eles foram violentos quando tomaram o carro de assalto; que colocaram arma na sua esposa que estava na condução do veículo; [...] que chegaram na Delegacia por volta de 23h30min e ficaram lá até 9h da manhã, porque o Delegado falou que não podia colher o depoimento dela porque tinha outro depoimento para colher e também porque o plantão dele terminava às 7h e então a partir das 5h ele não colhia mais; que então tiveram que esperar outro delegado; [...] (Evento 10, VÍDEO11). Partindo dessas premissas, entendo que a absolvição dos acusados, em relação ao crime previsto no art. 230, parágrafo único1, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é medida que se impõe, uma vez que restou demonstrado que foram adotadas pelos acusados, no caso em tela, todas as formalidades legais após a apreensão dos menores. 1 Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente: Pena - detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 No mesmo sentido, já decidiu esta colenda Câmara: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 230 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS, CONSISTENTE EM CONDUÇÃO DO MENOR E DE MATERIAIS APREENDIDOS À UNIDADE MILITAR UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO DE REDAÇÃO DE REDS – BUSCA DE CELERIDADE E CUMPRIMENTO DE MISSÃO POLICIAL MILITAR – OBSERVÂNCIA DO MEMORANDO N. 30127.3/14 EMPM, QUE TRAÇOU ORIENTAÇÕES SOBRE A OBSERVÂNCIA DA NOTA INSTRUTIVA 36/94 – RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA (APELAÇÃO n. 0002064-60.2017.9.13.0003 - Relator: Juiz Jadir Silva, Publicação: 10/08/2020) Da mesma forma, em relação ao crime de tortura, entendo que, a partir da análise dos elementos probatórios angariados aos autos, a materialidade e a autoria restaram duvidosas, de modo que milita em favor de todos os acusados o princípio do in dubio pro reo. Aliados aos elementos de prova mencionados alhures, temos que, no dia seguinte, após a finalização da ocorrência (02/11/2015), os adolescentes foram submetidos a exames de corpo delito, os quais se mostraram inconclusivos em relação ao quesito “se a ofensa a integridade corporal foi produzida com emprego de tortura”. Outro ponto que merece destaque em relação aos referidos laudos foi que apenas Victor confirmou, quando do exame, já ter recebido atendimento médico anterior, ao passo que Wagner e Diego, estranhamente, negam o fato, o que sabemos ser uma inverdade. Conforme demonstrado, os três receberam atendimento médico. Na mesma esteira, temos ainda que o laudo de Diego indicou a existência de edema localizado em braço e terço superior de antebraço direito, informação esta não detectada quando foi examinado no dia dos fatos (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS3, págs. 34/39). Vejam que, passados cinco dias das supostas torturas, Diego, que estava no Centro de Internação Provisória CEIP Dom Bosco, foi encaminhado à UPA Leste para atendimento médico, tendo, desta vez, recebido tala gessada por osso trincado na articulação do cotovelo (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS3, pág.9). Dessa forma, entendo que a materialidade delitiva das supostas agressões perpetradas pelos acusados se apresentam inconsistentes e, assim, insuficientes para a imposição de um decreto condenatório. Os acusados foram uníssonos em negar o cometimento do crime. Na mesma esteira, foram harmônicos em narrar a resistência apresentada pelos adolescentes no momento das apreensões. O boletim de ocorrência confirma a referida resistência. Outrossim, percebe-se que, na primeira oportunidade em que os adolescentes receberam atendimento médico, nenhum elemento que pudesse ser considerado para demonstrar indícios de agressão e/ou tortura foi aflorado. Na ocasião, não foi relatada qualquer agressão ou queixa. Em contrapartida, passados mais de três meses após os fatos, Wagner prestou declarações perante a Promotoria de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Especializada de Defesa de Direitos Humanos, em 16/03/2017, e as supostas agressões por ele narradas são incompatíveis e desproporcionais com os documentos médicos. Na oportunidade, disse que as agressões, ocorridas na rua consistiram em tapas, socos e bicudos; que foram levados para uma sala onde o declarante foi agredido fisicamente, por uns 7 ou 8 ou mais militares, que os policiais militares usaram um bastão preto e também um de madeira; que o declarante foi agredido fisicamente principalmente nas costas, cabeça e no braço; que parte das agressões foram presenciadas pelas vítimas, pois os policiais militares exibiram o declarante e os colegas, afirmando que fizeram o serviço deles; (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS3, pág.91) Da mesma forma, Victor prestou suas declarações em 05/04/2017 e disse que todos estavam entrando no coro; que todos os policiais que estavam na sala agrediram o declarante e os rapazes que também foram presos, principalmente com tapões no rosto; que os rapazes eram também agredidos com “aquele pau de sucupira” principalmente nos braços. Que o declarante foi agredido com uma paulada na cabeça que imediatamente começou a sangrar; que reconhece sem dúvida o policial que deu paulada na cabeça do declarante, provocando um corte, [...] Paulo Henrique Crispim. Que o declarante levou quatro pontos na cabeça (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS3, pág.106). Em juízo, as supostas vítimas Victor e Wagner confirmam as agressões sofridas e dizem que em momento algum foram violentos, seja com os policiais ou com as vítimas de roubo (Evento 10, VÍDEOS 2 e 4). Registra-se que Diego, apesar de devidamente intimado por mais de uma vez, não compareceu em nenhuma oportunidade para ser ouvido (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS7, pág.93). Ora, não me parece crível conceber que sete ou oito militares agredindo três adolescentes, com socos, tapas, bicudos, cassetete e bastão de madeira, durante horas, tenham provocado “apenas” as lesões atestadas no primeiro e segundo atendimentos médicos. Sabe-se que, em crimes dessa natureza, que geralmente ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima deve ser dada maior credibilidade quando corroborada pelos demais elementos de prova. Não foi isso que ocorreu in casu. A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório mais uma vez mostra a inconsistência das acusações perpetradas na exordial acusatória e também da versão apresentada pelos adolescentes. Novamente, cito a inquirição do Cel PM Olímpio Garcia Pereira Júnior, que participou ativamente dos fatos naquele dia: que não presenciou qualquer agressão, nem foi relatada agressão; que os rapazes estavam cansados, vermelhos, dando a impressão que eles efetivamente rolaram com os policiais para serem dominados; que hora nenhuma viu policial utilizando força desnecessária, ou desferindo soco; que hora nenhuma houve reclamação de policial fazer qualquer tipo de agressão contra os rapazes; que no local dava para ver que um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 dos três indivíduos era menor e que os outros dois não havia como ter essa certeza; que isso pode acontecer; que se recorda que no caso ele passou na Cia e viu as vítimas do roubo que lá estavam; que conversou com as vítimas do roubo; que impressionou o nível de agressividade dos indivíduos presos com os policiais; que os indivíduos foram violentos também com as vítimas do roubo; que a própria vítima reclamou com ele disso; que os policiais envolvidos são experientes; que toda ação que presenciou dos policiais foi praticada em conformidade com os Manuais da PMMG; que nunca recebeu reclamação dos policiais envolvidos; que no caso específico os policiais tiveram que fazer o uso da força um pouco mais alto para garantir a própria segurança, esse nível de força significa violência, mas sim que o policial está em um estado de alerta mais elevado e que está pronto para agir, caso o suspeito venha a agir e oferecer risco; que no caso específico os policiais tiveram que ter contato físico, dominar e segurar efetivamente os meninos; que os policiais envolvidos integravam uma das principais guarnições que tem na Serra; que era uma guarnição que tinha ótima produtividade à época; que eram policiais extremamente técnicos e dedicados; que se recorda de chegar na Cia e presenciar a guarnição treinando antes de ir para o turno, treinando abordagem e outras técnicas. (Evento 10, VÍDEO7) Em consonância, temos a testemunha Berlinque Monteiro Cantelmo, que assistiu a parte da ação policial na data dos fatos e informou que: estava saindo de casa, que mora no Santa Efigência, [...] que escutou barulho de sirene; que viu o veículo prata passando em alta velocidade; que o veículo passou na contramão de direção; na frente do colégio; [...] que quando chegou antes do cruzamento, do sinal da Mem de Sá com NIquelina; que na Mem de Sá tinham diversos veículos parados porque o sinal estava fechado; então eles pararam na fila de veículos; viu a porta do motorista abrindo e a porta do passageiro da frente abrindo, do Fox; um correu para esquerda e o outro para a direita; os militares pararam a viatura logo atrás, mais ou menos na perpendicular; uns militares correram para um lado e outros correram para o outro; enquanto os militares estavam fazendo a abordagem eu vi um indivíduo descendo da porta de trás, desceu deitado, colocou a mão no chão, abaixado, e veio na direção contrária, na minha direção; eu estava parado com o carro atrás; já veio bem rápido; então eu desci do carro instantaneamente; desci, ele veio passando; eu atravessei a parte da frente do carro e já joguei o corpo nele, dei um ombrada nele; ele caiu no chão e bateu a cabeça; eu já fui em cima, coloquei o joelho nas costas dele, virei o braço para trás, enfiei a mão no bolso, tinha documento, tirei, joguei o documento no chão e falei: meu filho polícia, perdeu, usei esses termos. Nisso os militares já haviam abordado os outros dois, vieram na minha direção; simultaneamente chegou mais uma viatura de grande porte; essa segunda viatura chegou e já veio me auxiliando nessa abordagem e; simultaneamente chegou a viatura da época com o Major Olímpio, que devia estar na cobertura; [...] que os fatos aconteceram quase em frente ao supermercado, quase em frente ao posto; que na presença dele não houve sessão de tortura; agressão, tapa, chute, nada disso, que não viu e não aconteceu nada contra os adolescentes; que na percepção dele no momento não dava para falar que se tratavam de menores de idade; que cara de bandido tinha demais; que na verdade houve foi ação de contenção, de imobilizar; [...] que imobilizou o Victor; que tinha um corte na cabeça; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Siomara Souza de Almeida, vítima do veículo roubado, esteve na 127ªCia PM para reconhecimento dos adolescentes e relatou em juízo que um o policial colheu o seu depoimento na Cia e informou que ia demorar um pouco a levá-las para a Polícia Civil porque precisava levar um adolescente para o Posto de Saúde porque na hora que os adolescentes estavam correndo, um deles caiu e nessa queda ele havia machucado; que devido a essa queda quebrou o display de seu telefone celular que também havia sido roubado pelo adolescente; que não viu nenhum policial maltratando os adolescentes; [...] que na Delegacia enquanto esperavam viu os adolescentes passar por elas diversas vezes para irem ao banheiro e tomar água, que toda hora os policiais tinham que acompanhá-los para isso; que os adolescentes não apresentavam nenhuma lesão; que não tinham nada. Por fim, importa registrar que as acusações referentes a supostas filmagens dos adolescentes feitas pelos militares no dia dos fatos e, também, no tocante aos supostos disparos de arma de fogo feitos pelos acusados quando da abordagem dos adolescentes, restaram isoladas nos autos, inexistindo qualquer prova nesse sentido. Ressalta-se que, conforme Ofício 03088.2.2/17 – CPM, subscrito pelo Subcorregedor da PMMG, foram requisitadas ao Comando do 22º BPM, Unidade de lotação dos militares à época dos fatos, informações quanto a eventuais disparos de arma na ocorrência pertinente aos fatos, sendo informado que não houve registros no Livro da Intendência da 127ª Cia PM no período solicitado (Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS 3, pág.118 e PEÇAS DIGITALIZADAS 4, pág.1). Pelas razões expostas, malgrado as acusações feitas pelos adolescentes, entendo que a versão por eles apresentada deve ser amparada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso em tela, sobretudo em razão da incompatibilidade com as fichas de atendimento médico realizado no dia dos fatos, com os exames de corpo de delito e com a prova testemunhal produzida em juízo. Dessa forma, o cotejo analítico do contexto fático-probatório evidencia a existência de dúvida razoável acerca do cometimento dos delitos de tortura pelos acusados nos termos descritos na exordial acusatória e, como se sabe, para uma sentença condenatória, não basta apenas a probabilidade, sendo imperiosa a certeza que se extrai das provas carreadas, o que, repito, não ocorreu no caso dos autos. Assim, considerando que a prova produzida é insuficiente e precária e suscita dúvidas quanto à autoria delitiva, é imperiosa a absolvição, com supedâneo no princípio do in dubio pro reo. Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e dou provimento aos recursos interpostos pelas defesas do Ten PM Mauro Lúcio da Silva, do Sgt PM Givaldo de Santana Lima, do Sgt PM Stefan Ramon Tavares, do Cb PM Paulo Henrique Crispim, do Sd PM Harley de Jesus Almeida e do Sd PM Fladimir Marcus de Queiroz para reformar integralmente a sentença primeva e absolvê-los nos termos do artigo 439, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 alínea “b”, do CPPM em relação ao crime previsto no parágrafo único do art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM em relação ao crime previsto no art. 1º, inciso II, § 2º e § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator